Tribunal: TJES
Processo: 5045005-15.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045005-15.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GABRIEL LUIZ FERREIRA FRANCISCO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5045005-15.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GABRIEL LUIZ FERREIRA FRANCISCO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença (ID 17973573) que julgou procedente o pedido inicial, condenando o recorrente ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a
GABRIEL LUIZ FERREIRA FRANCISCO
, relativas à
promoção funcional de 2017
, no período de 01/07/2017 a 30/06/2021.

O recorrente, inconformado, busca a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência total do pedido formulado na inicial.

A parte autora, servidor pública do Poder Judiciário, ajuizou a presente ação de cobrança pleiteando o pagamento de valores retroativos referentes à sua promoção do ano de 2017. O direito à promoção foi reconhecido no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0020606-60.2017.8.08.0000, impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES, que, embora tenha garantido os efeitos funcionais da progressão, manteve a suspensão dos efeitos financeiros em razão da Lei Estadual nº 10.470/2015.

A sentença recorrida (ID 117973573) julgou procedente o pedido, sob o fundamento de que a suspensão dos efeitos financeiros era temporária e condicionada ao reequilíbrio fiscal do Poder Judiciário. Uma vez superada essa condição – fato reconhecido pela própria Administração, que implementou os pagamentos a partir de 01/07/2021 através do Ato nº 001/2023 (ID 17973560) –, o direito ao recebimento das parcelas pretéritas tornou-se exigível.

A tese principal do recurso do Estado do Espírito Santo (ID 17973574) é que a condenação viola a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 5606/ES, que declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015. Sustenta que a sentença, ao afastar a aplicação da norma, desrespeitou a cláusula de reserva de plenário e usurpou a competência do STF.

É o breve relatório

A controvérsia central do recurso reside na suposta violação, pela sentença, da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na
ADI 5606/ES
, que julgou constitucional o artigo 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015. Tal dispositivo suspendeu os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo enquanto não houvesse o reequilíbrio fiscal do órgão.

O recorrente alega que a sentença, ao condená-lo ao pagamento do retroativo, teria afastado a incidência de lei declarada constitucional, violando a
cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF)
e a competência do STF.

Contudo, a análise dos autos demonstra que a sentença não incorreu em tal vício. O juízo de primeiro grau não declarou a inconstitucionalidade da norma, nem afastou sua aplicação. Pelo contrário, partiu da premissa de sua validade para interpretar seus efeitos no tempo, concluindo que a
suspensão
dos pagamentos não se confunde com a
supressão
do direito.

A jurisprudência do STF é clara ao permitir que órgãos fracionários interpretem a legislação infraconstitucional sem que isso configure violação à cláusula de reserva de plenário, desde que não haja negativa de vigência à norma.

1. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário.
Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1295893 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 06-05-2021

PUBLIC 07-05-2021).

1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário.
2. Ausência de repercussão geral do tema relativo aos pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais (RE 598.365-RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1360553 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072

DIVULG 12-04-2022

PUBLIC 18-04-2022).

É exatamente o que ocorre no presente caso. A sentença apenas reconheceu que a condição suspensiva prevista na própria lei – o desequilíbrio fiscal – deixou de existir, tornando exigível o direito.

O
reequilíbrio fiscal
do Poder Judiciário é
fato
admitido pelo próprio Estado
em sua contestação (ID 17973564), que aponta a recuperação da capacidade orçamentária a partir de julho de 2021. A superação da crise fiscal é o marco que fez cessar a condição suspensiva, consolidando o direito da parte recorrida ao recebimento dos valores retidos durante o período de 01/07/2017 a 30/06/2021.

Ademais, é fundamental destacar que a condenação imposta na presente ação de cobrança não gera impacto direto sobre os limites de gastos com pessoal do Tribunal de Justiça. O pagamento será efetuado pelo Estado do Espírito Santo, por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, modalidade de despesa que, nos termos do artigo 19, § 1º, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal, é excluída do cômputo para apuração dos limites de despesa com pessoal.

Portanto, a sentença recorrida aplicou corretamente o direito, interpretando a legislação em conformidade com os precedentes e a situação fática dos autos, sem violar a autoridade da decisão do STF ou a cláusula de reserva de plenário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)